Tribunal: TJES
Processo: 5001238-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001238-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AGRAVADO: MARIA CREMILDA DA COSTA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDOS – CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Do narrado pela agravada na inicial, noto que a autora não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece essas operações, uma vez que se trata de fato negativo. Para além disso, o prejuízo a ser suportado por ela com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança.

2.
De um lado há uma parte hipervulnerável (idosa de 97 anos de idade), que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores.

3.

O caso concreto trata-se de uma contratação eletrônica de empréstimo consignado por pessoa idosa (97 anos), portanto, uma consumidora, como já dito, hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações, o que melhor se esclarecerá ao longo da instrução

4
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001238-67.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADOS: MARIA CREMILDA DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, na
“ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado”
ajuizada por
MARIA CREMILDA DA COSTA
, determinou que a instituição financeira ré: (i) se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato indicado na inicial; (ii) cesse qualquer tipo de manifestação de cobrança e/ou relacionamento com a autora, abstendo-se de inscrevê-la no SPC, SERASA ou similares; (iii) exiba todos os documentos relativos ao empréstimo objeto da presente demanda junto com a contestação.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que empréstimo foi regularmente contratado pela agravada.

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 4501792).

A agravada ofertou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida, sob o fundamento de que o contrato celebrado é nulo em razão de ser pessoa hipervulnerável, por possuir 97 anos e o discernimento comprometido (id. 4501792).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 4755159).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral
neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001238-67.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADOS: MARIA CREMILDA DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, na
“ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado”
ajuizada por
MARIA CREMILDA DA COSTA
, determinou que a instituição financeira ré: (i) se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato indicado na inicial; (ii) cesse qualquer tipo de manifestação de cobrança e/ou relacionamento com a autora, abstendo-se de inscrevê-la no SPC, SERASA ou similares; (iii) exiba todos os documentos relativos ao empréstimo objeto da presente demanda junto com a contestação.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que empréstimo foi regularmente contratado pela agravada.

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 4501792).

A agravada ofertou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida, sob o fundamento de que o contrato celebrado é nulo em razão de ser pessoa hipervulnerável, por possuir 97 anos e o discernimento comprometido (id. 4501792).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 4755159).

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Fixada essa premissa, passo ao exame do mérito recursal.

Analisando detidamente os autos, vejo que a agravada aduz na inicial que enquanto sua irmã e sua procuradora não estavam em casa, um representante da Crefisa compareceu em sua residência e ofereceu um refinanciamento (Termo de Refinanciamento nº 028300069459), no valor de R$ 2.790,75 (dois mil, setecentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), que supostamente seria utilizado para liquidar um contrato anterior, tendo sido disponibilizado para ela o crédito de R$ 40,00 (quarenta reais).

Por estar com 97 (noventa e sete) anos, diz que não possui mais condições, sem o auxílio de seus procuradores, de celebrar contratos, tendo em vista a dificuldade de assimilar algumas informações.

Os procuradores da autora, ora agravada, que administram sua conta bancária, após perceber o débito automático de duas parcelas, foram buscar informações a respeito, momento em que descobriram o contrato celebrado. Atualmente aduz que existem mais de 07 (sete) parcelas não pagas, já tendo sido notificada pelo SPC, informando que seu nome pode ser inserido nos registro de débitos daquela empresa.

Pois bem.

Do narrado pela agravada na inicial, noto que ela não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece essas operações, uma vez que se trata de fato negativo.

Para além disso, o prejuízo a ser suportado por ela com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança.

Isso porque de um lado há uma parte hipervulnerável (idosa de 97 anos de idade), que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores.

Ora, o caso concreto trata-se de uma contratação eletrônica de empréstimo consignado por pessoa idosa (97 anos), portanto, uma consumidora, como já dito, hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações, o que melhor se esclarecerá ao longo da instrução

Nesse ponto, trago a lume excerto da manifestação exarada pela d. Procuradoria de Justiça Cível:

“(...) em que pese os argumentos recursais acerca da contratação via aplicativo – modalidade que não se configura imune à fraude –, é de se considerar que o contrato de empréstimo não possui assinatura da agravada ou de qualquer um de seus procuradores, inexistindo, portanto, qualquer certeza acerca de seu consentimento ou de ciência de suas cláusulas e condições, mormente levando em consideração seu estado de hipervulnerabilidade”. (id. 4755159)

Nessa linha, vejamos precedente deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO COBRANÇA INDEVIDA DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA AO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A posição encampada pelo Magistrado singular, no sentido de determinar que o Banco suspendesse os descontos no benefício do Agravado, encontra respaldo na impossibilidade de exigir do ora Agravado que produza prova de fato negativo, qual seja, que comprove que não celebrou contrato e, por conseguinte, que não teria autorizado os descontos em seu provento
. 2. Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, vislumbro que é atinente a parte ex adversa, na medida em que
o desconto, a princípio, indevido poderá ocasionar muito mais prejuízo ao Agravado do que ao Banco/Agravante
. [...]. 5. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 047189000525, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 13/08/2018, p. 21/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO FEITA PELO TELEFONE. INFORMAÇÕES CONFUSAS. FUNCIONÁRIO DA RÉ QUE APARENTEMENTE INDUZIU A AUTORA À CONTRATAÇÃO DOS PRODUTOS. ConsumidorA hipervulnerável. AFRONTA aos artigos 54-B, incisos I e IV, 54-C, incisos III e IV, e 54-D, inciso I, do CDC. Aparente violação à Lei Estadual nº 20.276/2020. RISCO IMINENTE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
. Recurso conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0050854-11.2022.8.16.0000; Maringá; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso; Julg. 01/11/2022; DJPR 03/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. LEGALIDADE. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são exigidas a presença dos seguintes requisitos: 1) Probabilidade do Direito; e 2) Perigo de Dano; ou 3) risco ao resultado útil do processo.
2. Na espécie, a probabilidade do direito exsurge da leitura dos documentos colacionados aos autos do qual se conclui, aprioristicamente, não ter havido a aprovação de empréstimo consignado decorrente de relação contratual supostamente não havida entre as partes, o que macula o princípio da autonomia da vontade. Por outro lado, o risco de dano é visto nos próprios descontos supostamente indevidos nos proventos de renda da agravada (hipervulnerável), que resultam em decréscimo de sua baixa renda e, notadamente, comprometimento de sua qualidade de vida e saúde
. 3. A aplicação de multa, por descumprimento de ordem judicial de suspensão de cobrança em proventos, é meio legal e coercitivo imposto pelo magistrado, na forma insculpida nos artigos 497, 500 e 537 do Código de Processo Civil, no intuito de ser compelida a prática do ato ou de sua abstenção. 4. Não se revela abusiva a multa fixada em R$ 200,00 (duzentos mil reais) por dia de descumprimento, limitada a trinta dias, ante o porte econômico da instituição financeira e a ausência de enriquecimento ilícito pela limitação da quantia máxima, pela parte agravada, considerada hipervulnerável na relação processual. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5142401-42.2022.8.09.0000; São Luís de Montes Belos; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 10/06/2022; DJEGO 14/06/2022; Pág. 2582)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
LHE
NEGO

PROVIMENTO
.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.